Tribunal: STF
Processo: HC 266334
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.056.790/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de extorsão (art. 158, § 1º e § 3º, do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] ao converter o flagrante em preventiva, a requerimento do Ministério Público, a autoridade apontada como coatora entendeu pelo reconhecimento dos pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, (i) prova da materialidade dos crimes, (ii) indícios suficientes de autoria e (iii) perigo gerado pelo estado de liberdade do agente.



     Destacou, na ocasião, a gravidade concreta do delito, em tese perpetrado por Vagner, na companhia dos corréus, havendo indícios de que os agentes proferiram grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, tendo a vítima, por medo de que algo pudesse acontecer com seu filho, realizado o pagamento da quantia de R$800,00 (oitocentos reais). 



    Consta, ainda, que os agentes em tese guardavam, transportavam, forneciam e entregavam drogas, consistentes em 70 (setenta) porções de crack – substância de alta potencialidade lesiva.



    Verifica-se, ademais, que Vagner ostenta diversos registros policiais pretéritos (inclusive por crimes de furto e de trânsito), a evidenciar a recalcitrância, que deve ser combatida pela segregação cautelar. 



    Diante desse quadro fático, o Magistrado primevo entendeu por bem converter o flagrante em preventiva para fins de garantia da ordem pública, em decisão cabalmente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    [...]



    Quanto ao excesso de prazo alegado, verifica-se que a instrução criminal já se encerrou, devendo ser levado em consideração o Enunciado n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 



    De mais a mais, existem na hipótese em apreço aspectos relevantes que não podem ser desconsiderados, como a pluralidade de delitos e de agentes (três), por exemplo – a revelar certo grau de complexidade.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, com a recomendação, entretanto, de celeridade para o julgamento da ação penal, em decisão assim fundamentada: 



    A análise do decreto prisional demonstra que a custódia cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente. Consta que ele, em comunhão de esforços com os demais corréus, teria, mediante grave ameaça e no intuito de obter indevida vantagem econômica para si ou para terceiros, exigido pagamento para a devolução do veículo de Luiz Paulo, cuja apreensão ilícita decorreu de dívida relacionada ao tráfico de drogas.



    [...]



    Não se verifica, no caso, mora ilegal atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, uma vez que o feito tramita de maneira regular, pois o paciente foi preso em flagrante em 6/1/2025, convertida a custódia em preventiva em 8/1/2025. A denúncia foi recebida em 8/5/2025, seguindo-se a instrução processual, que, conforme asseverou a Corte estadual, já se encontra encerrada. 



    Ademais, destacou o Tribunal de origem que há fatores que não podem ser desconsiderados, como a multiplicidade de crimes e de agentes, 3 (três), o que revela maior complexidade. 



    [...]



    Por outro lado, considerando que o processo está há quase 4 meses concluso para sentença, sem andamento, é de rigor a recomendação de celeridade para o julgamento da ação penal.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que “o paciente encontra-se preso há 339 (trezentos e trinta e nove) dias, o que representa mais de 11 (onze) meses de prisão cautelar”. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente